Tribunal: STM
Processo: 7000873-19.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SURSIS. APLICABILIDADE. CONDIÇÕES. EXCEÇÃO À ALÍNEA A DO ART. 626 DO CPPM. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. No caso, observa-se que a Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a reforma da Sentença condenatória. Vê-se dos autos que a Sentença se baseou em provas robustas da autoria e da materialidade do delito imputado ao Réu na Denúncia. II. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da condenação imposta ao Réu pelo Juízo a quo. III. Acolhimento do pleito de extensão do benefício do sursis à pena acessória de suspensão do direito de dirigir. In casu, vê-se que o ora Apelante exerce a profissão de motorista profissional de guincho, cujo labor é imprescindível para o sustento da sua família. Portanto, a concessão do benefício do sursis à pena privativa de liberdade, no caso concreto, também, deve ser aplicada à pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade, bem como o da dignidade da pessoa humana. IV. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Castrense, a exigência de “Tomar ocupação, dentro de prazo razoável, ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo” (Art. 626, alínea a, do CPPM) não serve como uma das condições para a concessão do benefício do sursis, motivo pelo qual, nesse ponto, a Sentença, também, deve ser reformada. V. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000873-19.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CARLOS VINICIOS LEAL LOPES
ADVOGADO(A): LUCAS NEVES SIMÕES (OAB RS49814)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO DEFENSIVO, PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO
IMPOSTA NA SENTENÇA, TÃO SOMENTE ESTENDER O BENEFÍCIO DO
"SURSIS" À PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR,
BEM COMO EXCLUIR DAS SUAS CONDIÇÕES A EXIGÊNCIA CONTIDA NA
ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000873-19.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: CARLOS VINICIOS LEAL LOPES
ADVOGADO(A): LUCAS NEVES SIMÕES (OAB RS49814)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: LOANE TERESINHA SOARES
ADVOGADO(A): DANIEL FIGUEIRA TONETTO
ADVOGADO(A): MATHEUS QUARTIERI SIMÕES PIRES
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. FATO
TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SURSIS.
APLICABILIDADE. CONDIÇÕES. EXCEÇÃO À ALÍNEA A DO ART.
626 DO CPPM. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
I. No caso, observa-se que a Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a
reforma da Sentença condenatória. Vê-se dos autos que a Sentença se baseou
em provas robustas da autoria e da materialidade do delito imputado ao Réu na
Denúncia.
II. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a
manutenção da condenação imposta ao Réu pelo Juízo a quo.
III. Acolhimento do pleito de extensão do benefício do sursis à pena acessória
de suspensão do direito de dirigir. In casu, vê-se que o ora Apelante exerce a
profissão de motorista profissional de guincho, cujo labor é imprescindível para
o sustento da sua família. Portanto, a concessão do benefício do sursis à pena
privativa de liberdade, no caso concreto, também, deve ser aplicada à pena
acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, sob pena de
ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade, bem como o da
dignidade da pessoa humana.
IV. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Castrense, a exigência de
“Tomar ocupação, dentro de prazo razoável, ou demonstrar a impossibilidade
de fazê-lo” (Art. 626, alínea a, do CPPM) não serve como uma das condições
para a concessão do benefício do sursis, motivo pelo qual, nesse ponto, a
Sentença, também, deve ser reformada.
V. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime.
7000873-19.2022.7.00.0000
40001363100 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial ao Apelo Defensivo, para,
mantendo a condenação imposta na Sentença, tão somente estender o benefício do sursis à
pena acessória de suspensão do direito de dirigir, bem como excluir das suas condições a
exigência contida na alínea a do art. 626 do CPPM.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 20 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Dr. Lucas Neves Simões,
OAB/RS 49.814, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que, em 12 de julho de 2022,
por unanimidade, julgou procedente em parte a acusação para condenar o ex-Sd Ex CARLOS
VINICIOS LEAL LOPES à pena definitiva de 2 (dois) anos de detenção, como incurso no
art. 302 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), aplicando,
também, a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo
prazo; concedeu-lhe o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 3 (três)
anos, o direito de recorrer em liberdade, com o regime inicial aberto para eventual
cumprimento
da
pena
(Processo
nº
7000873-19.2022.7.00.0000,
evento
1,
RAZAPELCRIM2).
1. FATOS
1.1 Denúncia
O Réu foi denunciado, tendo por base o Inquérito Policial Militar nº 7000003-
85.2021.7.03.0303/RS, nos seguintes termos (Processo nº 7000032-38.2021.7.03.0303,
evento 1, DENÚNCIA1):
No dia 13 de outubro de 2020, por volta das 15h40min, enquanto trafegava na Br 158,
perímetro urbano de Santa Maria/RS, no sentido bairro centro, próximo ao Residencial Arco
Verde, o denunciado ex-Sd EP CARLOS VINÍCIOS LEAL LOPES, agindo com imprudência
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, vitimando CELIO ANTÓNIO
SOARES (evento 1, doc. 21, fls. 241- 249).
De acordo com o apurado, o denunciado conduzia a viatura de socorro, do tipo plataforma,
marca Mercedes Benz, modelo Acello 915, EB 3410247416, pertencente ao 4º Batalhão
Logístico, no local antes referido, de forma imprudente, consistente em dirigir veículo
7000873-19.2022.7.00.0000
40001363100 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

automotor em velocidade superior ao permitido para o local, sem observar as cautelas
necessárias à segurança viária, vindo atropelar a vítima, Célio Antônio Soares, sobre a faixa
de segurança, causando-lhe a morte, que ocorreu dias depois do fato.
Verifica-se que a vítima foi socorrida por equipe de Emergência do SAMU, que a conduziu,
inicialmente, ao Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM (evento 1, doc. 7, fls. 67-68;
evento 1, doc. 9 fls. 94). Posteriormente, foi transferida ao Hospital Roberto Binato, de São
João do Polêsine/RS, onde veio a falecer no dia 06 de novembro de 2020 (Certidão de Obito -
evento 17, doc. 44, fl. 278), em decorrência das sequelas advindas do acidente causado pelo
denunciado CARLOS VINÍCIOS LEAL LOPES. Conforme consta do exame de necropsia, a
causa morte deu-se por "desorganização encefálica, causada por traumatismo crânio-
encefálico" (Laudo Pericial no 198320/2020 - evento 1, doc. 11, fls. 131-132).
Consta do Registro de Ocorrência de Trânsito nº 008/2020, que no dia do acidente havia sol e
boa visibilidade. Os peritos juntaram fotografias do local do acidente que mostram
sinalização adequada e, através de estudos, concluíram que a viatura militar conduzida pelo
denunciado trafegava numa velocidade aproximada de 68,92 km/h, sendo que a velocidade da
via é de 60 km/h (evento 1, docs. 21, fls. 241-249).
Além disso, consta no inquérito os depoimentos das testemunhas Cb Ciro Thiago Guedes
Lobler e Sd Leonardo da Silva Dorneles, que na ocasião, deslocavam-se na viatura do Centro
de Formação de Condutores do Exército (viatura 5 Ton - CFC Verde Oliva) na faixa da direita
e afirmam terem presenciado o acidente. O Sd. Leonardo, ao ser questionado sobre os fatos,
disse ter visto a viatura conduzida pelo denunciado lhe ultrapassar em velocidade superior ao
permitido naquele local e, ainda, o exato momento quem (sic) que a vítima foi atingida pela
viatura militar quando ela atravessava a rodovia sobre a faixa de pedestres (evento 1, doc. 7,
fls. 69-70; evento 1, doc. 14, fls. 159-160).
A materialidade e a autoria delitiva, assim, restaram amplamente comprovadas pelos
elementos acima referidos e demais documentos acostados aos autos do IPM 7000003-
85.2021.7.03.0303.
Assim, o denunciado, com tal conduta, praticou o delito previsto no art. 302 (homicídio
culposo na direção de veículo automotor), da Lei no 9.503/97 Código de Trânsito Brasileiro.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia CARLOS VINÍCIOS LEAL LOPES
como incurso no delito previsto no art. 302, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97, c/c art. 9º, II,
"c" (com a redação dada pela Lei no 13.491/17), do Código Penal Militar. [...] (Grifo do
autor)
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 24 de março
de 2021 (Processo nº 7000032-38.2021.7.03.0303, evento 1, REC_DENÚNCIA2).
A seguir, o Réu foi citado (Processo nº 7000032-38.2021.7.03.0303, evento 34).
1.2 Instrução
Inicialmente, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público
Militar: 2º Sgt SEBASTIÃO ROZA MACHADO; CB CIRO THIAGO GUEDES LOBLER;
Sd. LEONARDO DA SILVA DORNELES e Sd. DANIEL DOS SANTOS RODRIGUES
JUNIOR (Processo nº 7000032-38.2021.7.03.0303, eventos 37 e 38).
Ao ser intimada, a Defesa afirmou não ter testemunhas a indicar (Processo nº
7000032-38.2021.7.03.0303, evento 45).
7000873-19.2022.7.00.0000
40001363100 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posteriormente, foi realizada a qualificação e o interrogatório do Réu (Processo
nº 7000032-38.2021.7.03.0303, eventos 77 e 79).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o MPM afirmou nada
ter a requerer (Processo nº 7000032-38.2021.7.03.0303, evento 84). Por sua vez, a Defesa
postulou a realização de perícia na viatura acidentada, o que foi deferido (eventos 88 e 90),
cujo laudo foi juntado aos autos (evento 94).
Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial requereu a condenação do Réu nos
termos propostos na Denúncia. Todavia, manifestou-se pelo afastamento da agravante
prevista no art. 302, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/1997, em razão de não ter sido plenamente
verificado, após a instrução processual, que o Réu tenha visualizado a faixa de pedestres
(Processo nº 7000032-38.2021.7.03.0303, evento 105).
Por outro lado, a Defensoria Pública da União pleiteou a absolvição do réu com
fundamento no art. 439, alíneas c e e, do CPPM. Subsidiariamente, em caso de condenação,
requereu a aplicação da pena mínima, com o afastamento da agravante nos termos do pedido
ministerial. Para tanto, aduz, em síntese, inexistir culpa no caso concreto, a ausência de
previsibilidade do resultado e a não comprovação da imprudência atribuída ao Réu (Processo
nº 7000032-38.2021.7.03.0303, evento 139).
1.3 Sentença
Em 12 de julho de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar RESOLVEU, por unanimidade, JULGAR
PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia para condenar o ex-Sd Ex CARLOS
VINICIOS LEAL LOPES, como incurso no delito previsto no art. 302, caput, da Lei
9.503/1997, fixando como definitiva a pena em 2 (dois) anos de detenção e como pena
acessória a suspenção da habilitação para dirigir pelo mesmo prazo, 2 (dois) anos. Em razão
da reprimenda não superar 2 (dois) anos de reclusão e por estarem presentes os requisitos do
art. 84 do Código Penal Militar, concedeu-lhe o benefício da suspensão condicional da
execução da pena privativa de liberdade, com período de prova de 3 (três) anos (Processo nº
7000032-38.2021.7.03.0303, evento 160).
Na Sentença, o Juízo a quo fixou o regime inicial aberto para eventual
cumprimento da pena, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal Brasileiro,
com o direito do Réu em recorrer em liberdade e, ao final, atribuiu as seguintes condições
para o cumprimento do sursis (Processo nº 7000032-38.2021.7.03.0303, evento 161):
a. Tomar ocupação, dentro de prazo razoável, ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo;
b. Não se ausentar do território da área de competência do Juízo controlador do “sursis” sem
prévia autorização;
c. Não portar armas ou instrumentos capazes de ofender;
d. Não frequentar casas de bebidas alcoólicas, de jogos ou outras de má fama;
e. Não mudar de endereço sem prévio aviso ao Juízo controlador do “sursis”;
7000873-19.2022.7.00.0000
40001363100 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

f. Apresentar-se trimestralmente perante o Juízo controlador do “sursis” durante seu prazo de
prova.
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 21 de julho de 2022 (Processo
nº 7000032-38.2021.7.03.0303, evento 161).
1.4 Razões/Contrarrazões
Expedida a intimação eletrônica à Defesa em 21 de julho de 2022 (Processo nº
7000032-38.2021.7.03.0303, evento 161). Inconformada, inicialmente, opôs Embargos de
Declaração que não foram conhecidos pelo Juízo de primeiro grau (evento 169) e, após,
interpôs o presente Recurso de Apelação no dia 10 de agosto de 2022 (Processo nº 7000032-
38.2021.7.03.0303, evento 180).
Nas razões de Apelação (Processo nº 7000032-38.2021.7.03.0303, evento
188), em síntese, alegou “que o veículo que estava transitando na frente do conduzido pelo
apelante (Corsa preto), por realizar manobra abrupta, fez com que fosse inevitável a colisão
com a vítima e o resultado (já que a velocidade do réu era sim compatível com a permitida
no local)”. Ressaltou, ainda, que a “perícia realizada, que apenas apurou uma velocidade
aproximada (e próxima aos limites do local, levando-se em consideração a margem de erro e
a total ausência de vestígios), deve ser interpretada com ressalvas (ou de forma conjunta
com toda a prova testemunhal colhida)”.
No que tange à pena acessória de suspensão do direito de dirigir, a Defesa
aduziu que o “Conselho de Sentença de 1º Grau, ao aplicar o sursis (com suas várias
condicionantes) para a pena mais grave (privativa de liberdade), poderia, também, estender
o seu alcance para a pena menos grave (suspensão do direito de dirigir), se as circunstâncias
fáticas assim exigissem”, enfatizando que o ora Apelante exerce a função de motorista
operacional de guincho e tal medida trouxe a consequência de impedir o exercício da sua
profissão.
Ao final, pede, in verbis:
Diante do exposto, busca com o presente recurso sua absolvição, reiterando o já alegado no
“EVENTO 139” (cujas palavras passam a fazer parte integrante da presente Apelação), pois
restou claro durante a instrução que as circunstâncias fáticas demonstraram que ocorreu um
acidente, diante da ausência de previsibilidade do resultado e de comprovação da alegada
imprudência – aplicação do in dubio pro reo.
Alternativamente, para se evitar uma grande contradição na aplicação da pena, requer a
Vossas Excelências se dignem aplicar a JUSTIÇA e a RAZOABILIDADE no caso concreto,
estendendo a suspensão condicional da aplicação da pena fixada também à suspensão do
direito de dirigir, tendo em vista que o réu trabalha e sustenta sua família como motorista de
guincho.
Nas contrarrazões, o MPM pugnou pela manutenção da condenação imposta
ao Réu nos termos expostos na Sentença. Contudo, aderiu à tese da Defesa para que se
estenda, “pelo mesmo período, o benefício do SURSIS à pena de suspensão do direito de
dirigir veículo automotor.” (Processo nº 7000032-38.2021.7.03.0303, evento 192).
7000873-19.2022.7.00.0000
40001363100 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos, Decisão monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 3ª CJM, deferindo o pedido da Defesa e determinando “que o benefício da
suspensão condicional da pena (sursis), concedido por ocasião do julgamento (Eventos 159 a
161), seja estendido à pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.” (Processo
nº 7000032-38.2021.7.03.0303, evento 195).
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra. Maria de
Lourdes Souza Gouveia, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, opinou pelo conhecimento
e, no mérito, “pronuncia-se pelo provimento em parte do Recurso de Apelação interposto
pelo réu somente quanto à extensão do sursis à suspensão do direito de dirigir veículo,
mantendo-se a r. Sentença vergastada nos demais termos.” (Processo nº 7000873-
19.2022.7.00.0000, evento 7).
O e. Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
merecendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, deve-se dar provimento parcial ao
Apelo.
No caso, observa-se que a Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a
reforma da Sentença condenatória.
Ao revés, vê-se dos autos que a Sentença se baseou em provas robustas da
autoria e da materialidade do delito imputado ao Réu na Denúncia.
1. Autoria
A autoria do delito em exame encontra-se sobejamente comprovada pela
confissão do Réu, pelos depoimentos das testemunhas e pelas demais provas acostadas aos
autos.
Em Juízo, o Réu afirmou que, realmente, estava conduzindo a viatura militar
causadora do acidente.
As testemunhas ouvidas, em Juízo, também, foram uníssonas em informar que o
Réu era o motorista que conduzia a referida viatura no momento do acidente.
Nesse ponto, citam-se os trechos da Sentença que assim resumiu os
depoimentos, in verbis:
O Cb CIRO THIAGO GUEDES LOBLER disse que estava embarcado numa viatura
plataforma, na qual dava aula por ser instrutor da autoescola. Confirmou ter presenciado o
acidente, no qual outra viatura conduzida pelo Sd LOPES atropelou o senhor CÉLIO, haja
7000873-19.2022.7.00.0000
40001363100 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vista não ter conseguido frear a tempo.
O Sd LEONARDO DA SILVA DORNELES conduzia a viatura plataforma no dia dos fatos,
tendo avistado quando a viatura conduzida pelo acusado passou em velocidade bem acima do
seu limite, presenciando quando houve o atropelamento da vítima.
O ex- Sd DANIEL DOS SANTOS RODRIGUES JÚNIOR estava junto com o acusado na
viatura que se acidentaria. Lembra que passaram pela viatura plataforma, que ia devagar
pela estrada. Afirmou que um veículo Celta cortou à frente da viatura militar e depois
retornou para a direita. Salientou que quando olharam para frente, a vítima estava
atravessando a rodovia, não havendo tempo suficiente para frear o caminhão, que acabou o
atropelando. (APM nº 7000032-38.2021.7.03.0303, evento 161, SENT1).
Enfim, diante das provas acostadas aos autos, inexistem dúvidas quanto à
autoria do delito em exame atribuída ao Réu.
2. Materialidade
A materialidade delitiva, também, se encontra indene de dúvidas, consoante os
seguintes documentos acostados aos autos:
- Ocorrência Policial nº 18161/2020/150507, perante a 3ª Delegacia de Polícia
Regional do Interior, do Município de Santa Maria/RS (IPM nº 7000003-85.2021.7.03.0303,
evento 1, IPM1, fls. 03/04);
- Registro de Ocorrência de Trânsito nº 008/2020 lavrado pelo 26º Pelotão de
Polícia do Exército, que afirmou ser a velocidade da BR 158, no local do acidente, de 60
km/h e registrou que o veículo conduzido pelo Réu transitava a uma velocidade de 68,92
km/h aproximadamente, informando, ainda, in verbis:
Por ocasião dos exames apresentava tráfego moderado, visibilidade natural (diurna), piso
seco e tempo bom. Chegando ao local da ocorrência foi verificado que o mesmo se encontrava
não preservado e a única vítima envolvida na ocorrência, o pedestre, foi socorrido pela
Equipe de Emergência do SAMU e encaminhado ao Hospital Universitário de Santa Maria.
O local havia sinalização horizontal longitudinal (faixas de pedestre, de rolamento de trânsito
e retenção sobre a superfície asfáltica) conforme foto abaixo: [...] (IPM nº 7000003-
85.2021.7.03.0303, evento 1, IPM21, fls. 241/249).
- Perícia realizada na viatura militar, cujo laudo concluiu, in verbis:
Após procedimentos in loco e testes de frenagem, constatou-se que após a realização dos
mesmos, bem como inspeção nos componentes do veículo, foi verificado que a frenagem
respondeu corretamente aos comandos exercidos pelo motorista (direcionar o volante para a
direita após a frenagem) em diferentes velocidades (30km/h e 40km/h). Ao realizar uma
frenagem brusca, o risco de colisão ou de tombamento aumenta consideravelmente e se o
veículo não tiver freios ABS, as rodas poderão travar ao entrar em atrito dinâmico,
provocando a perda de controle da direção. Todavia as marcas de frenagem revelaram—se de
forma contínua e uniforme pendendo ao lado imposto pelo condutor. (Anexo I e II)
Se o carro desvia para os lados durante a condução, componentes da suspensão, direção,
rodas e pneus também podem ser pontos imprescindíveis na análise do fato, pontos estes que
foram afastados conforme a resposta do veículo nas frenagens. Vale ressaltar a importância
7000873-19.2022.7.00.0000
40001363100 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em considerar ainda os desgastes naturais em todos componentes responsáveis pela frenagem,
tendo em vista o transcorrer do período de tempo desde o incidente até o dia dos testes
realizados. (APM nº 7000032-38.2021.7.03.0303, evento 94, LAUDPERÍ1).
- Certidão de Óbito, na qual consta o falecimento da Vítima, ocorrido no dia 6
de novembro de 2020, cuja causa morte foi relacionada à hemorragia subaracnoide,
traumatismo crânio-encefálico (Processo nº 7000003-85.2021.7.03.0303, evento 17,
DILIGÊNCIAS4, fl. 278).
3. Tipicidade
O fato em análise imputado ao Réu na Denúncia é formalmente típico, pois se
adequa perfeitamente à conduta insculpida no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, in
verbis:
Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo automotor.
Dá análise do referido tipo penal, ressalte-se que o crime culposo ocorre quando
o agente deixa de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que
estava obrigado em face das circunstâncias; e não prevê o resultado que podia prever ou,
prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo, na forma do
art. 33, inciso II, do Código Penal Militar.
No tocante à culpa, ensina Cezar Roberto Bitencourt, in verbis:
Culpa é a inobservância do dever objetivo de cuidado manifestada numa
conduta produtora de um resultado não querido, mas objetivamente
previsível. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. vol. 1, 17. ed., São
Paulo: Saraiva, 2011. p. 363).
Nesse diapasão, cita-se o seguinte precedente desta Corte Castrense, in verbis:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO. LESÃO CORPORAL. Há crime culposo quando o
agente não quer e nem assume o risco de produção de um resultado previsível, mas que mesmo
assim ocorre. O Apelante, ao conduzir a viatura, adentrando a via sem parar para verificar se
havia outro veículo na preferencial, faltou com o dever de cuidado. Não agiu com as cautelas
mínimas exigíveis de um condutor de veículo automotor. A conduta perpetrada causou lesões
em um companheiro de farda e a morte de outro. Negado provimento ao Apelo. Decisão
Unânime. (Apelação nº 0000157-44.2011.7.05.0005, Rel. Min. Olympio Pereira da Silva
Junior, 9/9/2014).
In casu, há nexo causal entre a conduta do Réu e o evento trágico que redundou
na morte da Vítima, porquanto era o motorista que dirigia o veículo no momento do acidente.
Frise-se que, embora o Réu não quisesse o resultado danoso, tal fato era
previsível para o homem médio, mormente por se tratar de condução de veículo pesado,
numa rodovia no perímetro urbano.
7000873-19.2022.7.00.0000
40001363100 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, registre-se que, no momento do acidente, a perícia constatou que o
Réu dirigia em excesso de velocidade, que não foi constatada qualquer falha no veículo e que
as condições climáticas, bem como a sinalização da via eram favoráveis.
Nesse ponto, citam-se os trechos da Sentença recorrida, in verbis:
A bem da verdade, percebe-se que não houve circunstâncias externas que tenham contribuído
para o evento danoso, haja vista que a viatura estava em perfeitas condições, a via de tráfego
era devidamente sinalizada e a visibilidade era adequada.
Por outro lado, conforme o laudo pericial a viatura estava em velocidade superior a 68 Km/h,
portanto, acima dos 60 Km/h permitidos para aquela via (evento 1, fls. 241/249, IPM).
Para os julgadores, o excesso de velocidade naquela via foi determinante para a ocorrência
dos fatos. Caso o veículo estivesse em velocidade compatível, haveria maior possibilidade de
que a frenagem fosse suficiente para evitar a colisão com o pedestre que por ali passava.
Em seu interrogatório, o acusado afirmou que um veículo GM Celta teria cortado a frente da
viatura e posteriormente voltado à posição de origem, fator que atrapalhou sua visão da via e,
consequentemente, do pedestre.
Embora tal situação possa ter intensificado a situação, os elementos de prova demonstram,
como já salientado, que se a viatura estivesse com velocidade dentro do limite permitido para
a via, haveria a possibilidade de maior sucesso na frenagem, assim evitando o impacto com a
vítima.
É neste contexto que fica ressaltada a imprudência com o que o réu conduzia o
veículo. (Evento 1, SENT1).
Portanto, além da tipicidade formal, o fato em exame se reveste da tipicidade
material, tendo em vista que a conduta imprudente do Réu, que deixou de observar um dever
objetivo de cuidado na condução de veículo automotor, causou lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma supracitada.
4. Ilicitude
A conduta perpetrada pelo Réu é ilícita, porquanto contrária ao ordenamento
jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da indiciariedade (Mayer), na
qual a tipicidade gera, por conseguinte, a presunção relativa da existência da ilicitude.
Frise-se que inexistem nos autos quaisquer provas capazes de demonstrar que o
Réu tenha agido acobertado por alguma das causas excludentes de ilicitude, quais sejam:
estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou exercício
regular de direito.
5. Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o Réu era
imputável, tinha potencial consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe exigível
conduta diversa.
7000873-19.2022.7.00.0000
40001363100 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange à tese defensiva de que o veículo Corsa teria influenciado no
acidente, por realizar manobra abrupta na frente da viatura conduzida pelo Réu, inexistem
elementos nos autos que possam corroborar tal afirmativa no sentido de justificar a conduta
do Réu. Ao revés, caso o Réu tivesse conduzido o veículo com os cuidados necessários e,
principalmente, respeitando a velocidade máxima da via, tal adversidade alegada, também,
não seria empecilho para evitar o resultado trágico.
Quanto ao pleito de extensão do benefício do sursis à pena acessória de
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) anos, deve-se acolher o pedido
defensivo.
No caso, vê-se que o ora Apelante exerce a profissão de motorista profissional
de guincho, cujo labor é imprescindível para o sustento da sua família.
Portanto, a concessão do benefício do sursis à pena privativa de liberdade, no
caso concreto, também, deve ser aplicada à pena acessória de suspensão do direito de dirigir
veículo automotor, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade,
bem como o da dignidade da pessoa humana.
Nesse diapasão, citam-se os trechos do parecer da PGJM, in verbis:
Quanto ao pedido alternativo defensivo de extensão da suspensão condicional da pena à
suspensão do direito de dirigir, corroborado pelo d. representante do Parquet a quo, mostra-se
razoável, já que a profissão exercida pelo réu é a de motorista de caminhão, da qual extrai o
sustento próprio e de sua família.
Dessa forma, a suspensão da habilitação por 2 (dois) anos, agravaria sobremaneira a
situação do réu (e consequentemente de sua família) que passaria a compor mais um número
na estatística dos desempregados do país.
Outrossim, como bem fundamentado pelo d. Parquet a quo, a r. Sentença, nesse aspecto,
mostrou-se inexequível em razão do apelante desempenhar atividades de motorista, tornando
incompatível a exigência de tomar ocupação (letra “a” das condições do SURSIS) com a pena
de suspensão de dirigir [...].(g.n.), optando, por questões de política criminal, que o pleito da
defesa de prosperar, quanto aos efeitos da suspensão condicional da pena privativa de
liberdade (sursis), concedida ao réu por ocasião da sentença condenatória, se estendam para
a pena de proibição para dirigir veículo automotor, forte no fato de que o réu exerce ofício
relacionado à condução de veículos automotores (evento 167, CTPS2).
Por fim, à exceção da necessária adaptação das condições do sursis referentes à extensão das
condições do sursis à suspensão do direito de dirigir veículo, o Édito condenatório na
instância a quo deve ser mantido incólume, porquanto exarado em congruência com o lastro
probatório e as balizas da lei. Não se vê, neste caso concreto, vícios de ilegalidade ou
supostas violações a postulados constitucionais. (Evento 7, PARECER1).
Por fim, consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Castrense, a exigência
de “Tomar ocupação, dentro de prazo razoável, ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo”
(Art. 626, alínea a, do CPPM) não serve como uma das condições para a concessão do
benefício do sursis, motivo pelo qual, nesse ponto, a Sentença, também, deve ser reformada.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo Defensivo,
para, mantendo a condenação imposta na Sentença, tão somente estender o benefício
do sursis à pena acessória de suspensão do direito de dirigir, bem como excluir das suas
7000873-19.2022.7.00.0000
40001363100 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condições a exigência contida na alínea a do art. 626 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363100v3 e do código CRC 7389394f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 25/7/2024, às 16:21:31
7000873-19.2022.7.00.0000
40001363100 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR